Tribunal: TJES
Processo: 5007238-47.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007238-47.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: KHATYELLEM LIRA MENDONCA RANGEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A cessão de crédito entre o Banco Pan S.A. e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado restou devidamente comprovada por meio de termo registrado (ID 16575919), com individualização do contrato objeto da lide (ID 16575901);

2. A negativa de substituição processual com fundamento em suposta ausência de comprovação da cessão violou os princípios do contraditório e da efetividade da jurisdição, dado que os documentos apresentados preenchiam os requisitos legais;

3. A ausência de apreensão do bem não constitui, por si só, pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido do processo, sendo possível a conversão da ação em execução, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69;

4. Verificada a existência de nulidade na condução processual e o indevido indeferimento da substituição processual, impõe-se a anulação da sentença;

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, contra a sentença de ID 16576141, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital/ES, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de Khatyellem Lira Mendonça Rangel, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do bem e da ausência de impulso regular à demanda.

Em suas razões recursais (ID 16576742), os apelantes sustentam em síntese que: (a) a cessão de crédito foi formalizada mediante contrato devidamente registrado no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo (ID 16575919), com referência expressa ao contrato objeto da ação (n.º 091218751), conforme demonstrado em extrato individualizado de ID 16575901; (b) a sentença desconsiderou tais documentos, indeferindo de forma equivocada o pedido de substituição processual e, posteriormente, extinguindo o feito por inércia; (c) a apreensão do bem não constitui pressuposto processual essencial à continuidade da ação, tratando-se de elemento de eficácia do pedido, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69; (d) houve nulidade por contradição na condução processual, pois o juízo, ao indeferir a substituição processual, deixou de intimar o cedente Banco Pan S.A. para impulsionar o feito, resultando em extinção indevida.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação na origem.

É o relatório.

Oportunamente, adote a Secretaria as providências e encaminhamentos necessários para o cadastro do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado também como parte apelante.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do bem e da ausência de impulso regular à demanda.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a cessão de crédito foi formalizada mediante contrato devidamente registrado no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo (ID 16575919), com referência expressa ao contrato objeto da ação (n.º 091218751), conforme demonstrado em extrato individualizado de ID 16575901; (b) a sentença desconsiderou tais documentos, indeferindo de forma equivocada o pedido de substituição processual e, posteriormente, extinguindo o feito por inércia; (c) a apreensão do bem não constitui pressuposto processual essencial à continuidade da ação, tratando-se de elemento de eficácia do pedido, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69; (d) houve nulidade por contradição na condução processual, pois o juízo, ao indeferir a substituição processual, deixou de intimar o cedente Banco Pan S.A. para impulsionar o feito, resultando em extinção indevida.

Em que pese a conclusão da magistrada, a documentação encartada aos autos, especialmente o termo de cessão de crédito de ID 16575919, registrado sob o nº 2.097.703 no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, comprova que o Banco Pan S.A. cedeu, de forma regular e definitiva, os direitos creditórios ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, incluindo expressamente o contrato objeto da presente ação de busca e apreensão.

O contrato cedido está claramente identificado no anexo averbado sob o nº 2.097.704, constante do mesmo registro, o qual individualiza o contrato n.º 091218751, conforme constatação no documento de ID 16575901, atrelado ao CPF da parte ré.

A certidão cartorária menciona de forma expressa, clara e objetiva a vinculação do contrato cedido à parte devedora, satisfazendo os requisitos legais para legitimar a substituição do polo ativo da demanda, conforme autoriza o art. 108 do CPC.

Assim, a rejeição do pedido de habilitação do fundo no polo ativo, sob o argumento de ausência de comprovação da cessão, contraria o conjunto probatório dos autos, implicando ofensa ao princípio do contraditório e da efetividade da jurisdição.

Além disso, ao não admitir a substituição processual e, em seguida, deixar de intimar o cedente originário (Banco Pan S.A.) para impulsionar o feito, a decisão incorreu em vício de condução processual, conduzindo o processo à extinção sem que fosse oportunizado o contraditório pleno e a continuidade adequada do procedimento.

No mérito da extinção por ausência de apreensão do bem, não se pode olvidar que, conforme art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor fiduciário converter o pedido de busca e apreensão em ação de execução, hipótese que sequer foi oportunizada no juízo de origem.

A apreensão do bem não é pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo, mas sim etapa eventual e instrumental à satisfação da pretensão, sendo plenamente possível o prosseguimento do feito, especialmente diante da documentação idônea apresentada.

Dessa forma, considerando a existência de vício formal na condução processual e a presença de documentação hábil a demonstrar a legitimidade ativa do fundo, a extinção do processo mostra-se prematura e indevida, devendo ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reconhecida a substituição processual e determinado o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença de ID 16576141 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o fim de reconhecer a cessão de crédito em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, com base no termo de cessão de ID 16575919 e no contrato de ID 16575901, prosseguindo-se com o regular andamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.